Tribunal: STF
Processo: Rcl 86614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança contra decisão proferida pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal n.º 0002840-96.2024.8.19.0014, bem como no Agravo de Instrumento n.º 0023073-25.2025.8.19.0000, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.  



    A reclamante esclarece que:



    [...] é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento (doc. 1, p. 2).



    Narra que:



    [...] O Estado do Rio de Janeiro promoveu a presente execução fiscal visando a cobrança de multas decorrentes de suposto descumprimento de obrigações atinentes a Contrato de Gestão celebrado. 



    Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0002840-96.2024.8.19.0014), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 46.297,53 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), na conta corrente n° 84135-8, da agência 101-5, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº 01/2024 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Carlos Tortelly, conforme declaração da municipalidade (doc. 1, pp. 2-3).



    Argumenta que:



    [...] Os recursos penhorados são vinculados ao contrato firmado com o Município de Niterói, que não é parte na ação trabalhista. Apesar de a dívida ser do Estado do Rio de Janeiro, os valores estão sendo usados para quitá-la. A decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados no contrato de gestão firmado entre a Reclamante e o Ente Público. (doc. 1, p. 5).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo STF no julgamento da mencionada ADPF, ao manter o bloqueio de valores de conta-corrente vinculada ao Contrato de Gestão 001/2024, firmado com o Município de Niterói, o qual sequer é parte na ação de origem, que diz respeito a contrato de gestão firmado com outro ente público.



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pela Reclamante (doc. 1, p. 26).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão que determinou bloqueio de ativos via SISBAJUD:



    [...] Havendo penhora online infrutífera, ainda que parcial, considerando o resultado negativo das consultas ao SISBAJUD, sem qualquer indício de saldo passível de constrição, determino a anotação de suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do Art.40 da LEF bem como tese fixada no REsp. 1.340.553-RS, intimando-se o exequente (doc. 5, p. 6).



    Por último, constato que os valores foram bloqueados (doc. 5, p. 9) e o juiz indeferiu o pedido de desbloqueio, sob os seguintes fundamentos:



    Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada com fundamento na impenhorabilidade das verbas recebidas pelo Município de Niterói em razão dos contratos de gestão.



    No que concerne à tese suscitada, não pode prevalecer a alegação de impenhorabilidade de todos os recursos recebidos amparando no art. 833, IX do CPC, uma vez que, apesar de alegar que as verbas percebidas são exclusivamente em razão do contrato de gestão e destinadas à saúde, verifica-se pelo estatuto social da executada que poderá aplicar tanto em áreas de saúde, quanto em “outras áreas” (capítulo II, artigo 4º, “a” e “b” do estatuto social).



    Ademais, também restou demonstrado pela análise do estatuto que poderá celebrar “contratos de gestão, convênios, contratos, acordos, parcerias e outros instrumentos com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras”. Verifica-se, portanto, que suas receitas não são exclusivamente de verbas provenientes de recursos públicos.



    Dessa forma, pela análise do extrato acostado em indexador 125, a executada não demonstrou inequivocamente que a natureza pública de todos os seus recursos são auferidos e aplicados exclusivamente aos serviços de saúde, bem como que são provenientes exclusivamente de recursos públicos.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte executada. Intimem-se as partes, especialmente a executada para opor embargos à execução fiscal no prazo de 30 dias, sob pena de preclusão (doc. 5, p. 30).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria.  



    Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



       



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas da reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como ao Juízo de Direito da Central da Dívida Ativa da Comarca de Campos dos Goytacazes, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator